Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700661-64.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA APELADO: MAURILIO LUIZ GONCALVES TORRES D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa e, também, ao dever de diálogo conferido ao relator, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a petição apresentada pelo recorrido ao ID 52428842. Após, conclusos para julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator